Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700471-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROMULO ROCHA ALVES IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração (id. 42731104) formulado pelo impetrante, RÔMULO ROCHA ALVES, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora (id. 42661568), na qual restou indeferido o pedido formulado em sede de tutela provisória relacionado à sua inscrição preliminar para a realização das provas do concurso público para provimento de cargos de juiz substituto deste Tribunal de Justiça. Em seu pedido, o impetrante sublinha que a decisão monocrática teria se baseado em premissa equivocada no tocante à data de 17/1/23, que diz respeito à publicação do resultado de impugnações ao edital e não ao resultado do recurso administrativo interposto contra o indeferimento da inscrição, que ocorrerá em 23/1/23. Pontua que o prazo para a apresentação de informações pela autoridade coatora começaria a fluir somente a partir do dia 23/1/23, em razão do período de suspensão dos prazos processuais, e, desse modo, sendo contado em dias úteis, findaria após a data de aplicação da prova objetiva, inutilizando qualquer provimento jurisdicional a ser deferido em momento posterior. Destaca que mais de 60% (sessenta por cento) dos inscritos no concurso teriam tido a sua inscrição indeferida, o que evidenciaria irregularidade procedimental praticada pela banca organizadora. Acrescenta que no dia 15/1/23 prestou prova para o concurso de ingresso na carreira de membro do Ministério Público do Estado do Pará, realizado pela mesma banca, no qual teria sido devidamente identificado, o que, segundo o seu entendimento, evidenciaria a inexistência de motivos a justificarem o indeferimento da inscrição contra o qual se insurge na presente demanda. Salienta que o agravo interno, diante do prazo de quinze dias para contrarrazões, não serviria para resguardar o direito pleiteado, motivo pelo qual o presente pedido de reconsideração seria, no seu entender, a medida mais adequada. Requer, ao final, a reconsideração da decisão anterior, “(...) no sentido de conceder a liminar pleiteada, determinando que a impetrada cebraspe defira a inscrição do impetrante, permitindo sua participação no certame (...)” (p. 3). É o relatório. Decido. A despeito dos argumentos defendidos pelo impetrante, constata-se de plano que não se prestam para justificar a modificação da decisão monocrática proferida por esta Relatora, mormente diante da ausência de quaisquer fatos supervenientes. Como mencionado naquela ocasião, e reconhecido pelo próprio impetrante, o edital do concurso estabelece para o dia 23/1/2023 a publicação da relação final dos candidatos que tiveram sua inscrição preliminar deferida (id. 42646049, p. 38), ainda treze dias antes da data de aplicação da prova objetiva, que ocorrerá em 5/2/2023. Nesse cenário, repise-se, os argumentos relacionados ao abalo emocional decorrente da incerteza quanto à participação no certame, assim como os que dizem respeito às diligências logísticas e operacionais inerentes ao deslocamento para o local de realização da prova, não são suficientes para ocasionarem uma intervenção judicial imediata, em sede de tutela provisória – até porque o cronograma de atividades previsto no edital do concurso, do qual o candidato tinha ciência no momento da inscrição, está sendo observado. De mais a mais, conquanto tenha sido determinada a notificação da autoridade coatora com a menção de que suas informações poderiam viabilizar um juízo de cognição mais adequado ainda em sede de tutela provisória, nada impede que o impetrante, em sobrevindo decisão administrativa indeferindo o seu recurso, noticie esse fato novo nos presentes autos a fim de provocar um novo pronunciamento judicial quanto à liminar pretendida. Assim, em juízo de reconsideração, por ora, mantenho a decisão anterior (id. 42661568). Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora